Tribunal: TJES
Processo: 5004210-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004210-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDSON EDUARDO DO CARMO e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA E SÓCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARCIALMENTE DEMONSTRADA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Rec Transportes, Serviços e Comércio Ltda. e outro contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se é cabível a concessão parcial do benefício, com redução e parcelamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos da parte, sendo relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração.

4)
O benefício não está restrito a quem não possui bens ou rendimentos, podendo ser concedido a quem demonstra que o pagamento integral das custas compromete a subsistência.

5)
No caso, os agravantes auferem rendimentos líquidos considerados modestos em comparação ao alto valor das custas processuais, o que justifica a concessão parcial da benesse.

6)
Nos termos do
§§ 5º e 6º do
art. 98 do CPC, a gratuidade pode ser concedida de forma parcial, permitindo a redução e o parcelamento das despesas processuais.

7)
Considerando a situação financeira dos agravantes e as peculiaridades do caso, impõe-se a redução das custas em 20% e o parcelamento do saldo remanescente em quatro parcelas mensais sucessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida de forma parcial, com redução e parcelamento das custas processuais, quando demonstrado que o pagamento integral compromete a subsistência da parte.

2. A presunção de hipossuficiência decorrente da mera declaração da parte é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98, §§ 5º e 6º; Código de Normas da CGJES, art. 289.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5002752-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2022.
TJES, AI 008199000319, Rel. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2019. TJES, AI 35169006752, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça demanda a avaliação da alegada insuficiência de recursos da parte para pagamento das custas no caso concreto.

Assim, a aferição da capacidade financeira da parte se associa ao sacrifício para manutenção da própria subsistência na hipótese de serem exigidos os adiantamentos, e deve levar em consideração os rendimentos líquidos do jurisdicionado à luz do valor das custas, estas calculadas sobre o valor da ação.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AO DEFERIMENTO INTEGRAL DA GRATUIDADE. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A mera percepção de remuneração considerável, não elide, por si só a condição de hipossuficiente, especialmente quando cotejado o elevado valor das custas impostas.

II -
Ainda que renda do Agravante não revele a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, especialmente quando constatada a ausência de provas de despesas extraordinárias das partes, vislumbra-se, lado outro, uma realidade em que o elevado valor das custas comporta a extensão do parcelamento já deferido
.

III - Considerada a realidade das provas dos autos, em especial a renda do Agravante e o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, ponderando, por outro lado, a ausência de demonstrativos de gastos mensais ordinários e extraordinários dos Agravantes, tenho por bem proceder o parcelamento do pagamento em 10 vezes, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.

IV - Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002752-89.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 04/11/2022)

Ademais,
“O benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Com efeito, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que
a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade
, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que,
ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral
.

No caso, a documentação adunada revela que, a despeito do vultoso valor do contrato em execução, os recorrentes auferem rendimentos líquidos de valores módicos, pouco expressivos para fazer frente ao adiantamento das despesas processuais.

Apesar da demonstração de receitas, é inegável que o valor das custas iniciais desborda a capacidade financeira dos agravantes, circunstância que se revela compatível com o
deferimento parcial do benefício
, sob a modalidade de
redução da
despesa e parcelamento do valor
, à luz do disposto no §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC:

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca do tema, dispõe o artigo 289 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado:

Art. 289. Concedidos a
redução percentual

e/ou
o
parcelamento das custas
/despesas processuais,
os valores reduzidos e/ou parcelados
deverão ser arredondados na segunda casa decimal, seguindo o padrão matemático.

Levando em consideração a condição econômica dos recorrentes e as peculiaridades do caso concreto, tem-se como razoável e adequada redução das custas processuais em 20%,
exigindo-se o
recolhimento

d
a fração
remanescente
em
4
cotas mensais e sucessivas
, a serem apurada pela contadoria do juízo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para reduzir as custas em
20
% e autorizar o recolhimento dos
8
0
% remanescentes
em 4 cotas mensais, na forma dos artigos 287 e seguintes do Código de Normas da CGJES
.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)